Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-45.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Compensação de débito de ICMS – Crédito plasmado em precatório vencido e não pago – Inadmissibilidade da pretensão – Art. 78, § 2o, do ADCT não aplicável na espécie – EC no 62/2009 que não socorre a pretensão da apelante – Juros de mora calculados pela sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 – Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Compensação de débito de ICMS – Crédito plasmado em precatório vencido e não pago – Inadmissibilidade da pretensão – Art. 78, § 2o, do ADCT não aplicável na espécie – EC no 62/2009 que não socorre a pretensão da apelante – Juros de mora calculados pela sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 – Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, a Taxa SELIC – Sentença de improcedência reformada em parte – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002854-45.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante SWN
FASHION COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, por V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
2
VOTO No 30080
Apelações no: 1002854-45.2017.8.26.0586 e
1004399-53.2017.8.26.0586
Comarca: São Roque
Juiz de 1a Inst.: Diego Ferreira Mendes
Apelante:
SWN FASHION COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Compensação
de débito de ICMS Crédito plasmado em precatório vencido e
não pago Inadmissibilidade da pretensão Art. 78, § 2o, do
ADCT não aplicável na espécie EC no 62/2009 que não socorre a
pretensão da apelante Juros de mora calculados pela sistemática
introduzida pela Lei no 13.918/09 Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça que conferiu interpretação conforme a Constituição
Federal aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa
de juros aplicável ao montante do imposto não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, a Taxa SELIC
Sentença de improcedência reformada em parte
Recurso
parcialmente provido.”

AÇÕES
ANULATÓRIAS
ajuizada
por
SWN
FASHION COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sob a alegação de que o
débito objeto das CDAs no. 1.239.405.739 e 1.123.296.602 foi
devidamente quitado, ante a formulação de pedido administrativo de
compensação com créditos dos quais se diz titular, oriundos de precatórios
de natureza alimentar, pleiteando o cancelamento do protesto lançado. De
forma subsidiária, requereu o reconhecimento da nulidade das CDAs, ante
aplicação dos juros de mora previstos pela Lei no 13.918/09, cuja exclusão
também pleiteia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
3
A sentença de fls. 388/391(autos principais) e 361/364
(apenso) julgou improcedentes as ações, condenada a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor
atualizado da causa, em cada uma das ações.
Apela a autora (fls. 407/426 e 379/398). Busca a reforma
da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
Subsidiariamente, requer a redução da verba sucumbencial.
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (fls.
433/461 e 407/450).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de
compensação de débito tributário (ICMS) com crédito consubstanciado em
precatórios alimentares vencidos e não pagos, adquiridos de terceiros.
Nesse cenário, deve-se observar o que dispõe o art. 170,
do Código Tributário Nacional:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.”
Referido artigo de lei possui eficácia limitada, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
4
mostra-se essencial à pretensão de compensação a existência de lei específica
autorizadora. E é exatamente nesse ponto que esbarra a pretensão da apelante,
uma vez que inexiste, no âmbito do Estado de São Paulo, norma autorizando
a compensação na forma como vindicada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Público:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE
SEGURANÇA

ICMS

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO

COMPENSAÇÃO
PRECATÓRIO
DIREITO LÍQUIDO E
CERTO

AUSÊNCIA

OPÇÃO
LEGISLATIVA
DO
RESPECTIVO ENTE FEDERADO. 1. O mandado de segurança se
destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que
ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante
(art. 5o, LXIX, CF). 2. Compensação de débito de ICMS com
crédito de precatório. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1035672-97.2017.8.26.0053;
Rel. Des. Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; j. 11/04/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de devedora
tributária de salvaguardar seu suposto direito de compensar seus
débitos tributários através da utilização de créditos decorrentes de
precatórios judiciais alimentares cedidos por terceiros, já vencidos
e ainda não pagos
Inadmissibilidade
A compensação
pretendida encontra óbice na ressalva do artigo 78, da ADCT da
Constituição Federal, com a redação dada pelo artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 30/2000, que exclui os precatórios de
natureza alimentar Precedentes do C. STJ, desta Eg. Câmara e
Corte Denegação da segurança Sentença mantida Recurso
não provido. (Apelação no 1039730-45.2017.8.26.0506; Rel. Des.
Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; j. 29/05/2018).
Nesse cenário, é válido ressaltar que a Emenda
Constitucional no 62/09 não socorre a pretensão da apelante, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
5
convalidou tão somente as compensações tributárias efetivadas na forma do
art. 78, § 2o, do ADCT.
Dessa forma, conclui-se inexistir o direito da apelante à
compensação almejada.
Nesse sentido, vale trazer à colação o seguinte julgado:
“INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO Pretendida
compensação de débito de ICMS com precatório judicial

Inadmissibilidade - Os precatórios de natureza alimentícia não
geram direito à compensação, consoante ressalva expressa do art.
78,
do
ADCT

R.
sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Verba honorária fixada em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 3o e 4o do CPC/1973,
vigente à época da prolação da sentença, conforme prevê o art. 14
do NCPC. Recurso improvido.
(Apelação
no
1045736-74.2014.8.26.0053;
Rel.
Des. Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; j.:
08/08/2017)
E ante a inviabilidade da compensação, igualmente
descabida a pretensão da apelante à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ou mesmo a sustação do protesto.
No que tange à aplicação dos juros de mora, observa-se
que, a despeito de não se ter trazido aos autos a exata forma pela qual foram
calculados e o índice utilizado, tem-se que a Fazenda Estadual admitiu, em
sede de contestação, a validade e correção dos cálculos mediante utilização
dos critérios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/09, razão pela qual se
infere que, de fato, este foi o índice eleito no caso em apreço.

Contudo, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
em
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
6
0170909-61.2012.8.26.0000, acolheu o pedido para o fim de declarar que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto devido não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, a taxa SELIC:
“Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre os
índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os seus créditos fiscais
(v. art. 24, inciso I, da CF).
A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a
Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União.
O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de
mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o patamar
da taxa Selic.
Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até
o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte, mediante ato do
Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado para os créditos tributários
federais; assim, diante da previsão do § 5o do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa de juros exigível "não poderá ser inferior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente” ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação
federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art.
24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442.
Ante o exposto, julga-se procedente em parte a arguição, para o
fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente
na cobrança dos tributos federais.”
Inviável, portanto, a aplicação da taxa de juros prevista
no art. 96, da Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09,
descabida a incidência dos juros de mora em qualquer taxa superior à taxa
SELIC.
Neste sentido há julgados desta 9a Câmara de Direito
Público:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
PROCEDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
7
COMUM - ICMS ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA - CANCELAMENTO DE PROTESTO TAXA DE JUROS
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 13.918/09
LIMITAÇÃO DA COBRANÇA À SELIC. 1. Anulação de certidão
de dívida ativa e cancelamento de protesto. Inadmissibilidade.
Matéria pacificada pelos Tribunais Superiores em decisões de
caráter vinculante. 2. Inconstitucionalidade da taxa de juros
prevista na Lei Estadual n° 13.918/09. Cobrança de juros
excedentes à taxa SELIC que pode e deve ser extirpada por mero
cálculo aritmético. 3. Não sendo líquida a sentença, a condenação
em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o
julgado (art. 85, § 4o, II, CPC). Sentença reformada. Pedido
procedente, em menor extensão. Reexame necessário provido.”
(Remessa Necessária Cível no 1000317-37.2017.8.26.0405; Rel.
Des. Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 03/06/2019);
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão para que a
autoridade fiscal se abstenha de exigir o recolhimento de juros da
Lei Estadual no 13.918/09, recalculando-os nos limites da taxa
SELIC Possibilidade Reconhecimento da inconstitucionalidade
da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei no 13.918/09, sem
alteração gramatical Aplicação de taxa de juros sobre o imposto
ou a multa não excedente a SELIC Adesão ao PEP não afeta a
pretensão
Desnecessidade de repetição de indébito ante a
determinação de recálculo das CDAs - R. Sentença mantida.
Recursos oficial, reputado interposto, da impetrante e da FESP
improvidos.”
(Apelação Cível no 1035149-51.2018.8.26.0053; Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 31/05/2019).
Há de se observar, no entanto, a determinação de
afastamento dos juros excedentes também não tem o condão de suspender a
exigibilidade da integralidade do débito, eis que o afastamento dos juros
adotados com base na lei supramencionada não retira a liquidez da dívida.
Por conta disso, não há que se falar em anulação ou
substituição da Certidão de Dívida Ativa, mas mero reconhecimento de erro
material, sendo admissível que a CDA seja emendada, se for possível liquidá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002854-45.2017.8.26.0586 -Voto no
8
la por meros cálculos aritméticos, nos termos do § 8o, do artigo 2o, da Lei no
6.830/80, desnecessária sua substituição.
Por conseguinte, a sentença de improcedência deve ser
reformada em parte, para julgar as ações parcialmente procedentes, apenas
para que se observe a taxa SELIC para cálculo dos juros de mora.
Há, assim, de ser reconhecida a sucumbência recíproca
das partes, as quais restam condenadas ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios de 11% sobre o
proveito econômico obtido em cada ação (montante extirpado do débito para
a autora e montante remanescente para a ré), já considerado o trabalho em
sede recursal.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG